Tribunal: TJES
Processo: 5016649-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016649-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GRANITOS ROCHA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016649-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GRANITOS ROCHA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD (TEIMOSINHA). RENAJUD. INFOJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de Granitos Rocha Ltda. – ME e outros, que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração de diligências executivas para pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de lapso temporal considerável desde a última tentativa, independentemente da demonstração prévia de alteração na situação patrimonial dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de comprovação prévia de modificação na situação patrimonial dos executados impõe ônus excessivamente gravoso ao credor, sobretudo quando transcorrido lapso temporal significativo desde a última pesquisa de bens.

O decurso de quase cinco anos desde a última diligência patrimonial revela-se suficiente para justificar a renovação das consultas aos sistemas conveniados, à luz do princípio da razoabilidade.

Não há limitação legal no art. 854 do Código de Processo Civil que impeça a reiteração da penhora on-line ou das pesquisas patrimoniais, desde que a medida se mostre razoável.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais admite a renovação das consultas quando evidenciado lapso temporal relevante, sendo prescindível a demonstração cumulativa de alteração patrimonial do devedor.

A execução realiza-se no interesse do credor, devendo ser privilegiado o princípio da efetividade da tutela executiva, com a utilização dos meios legalmente disponíveis para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando transcorrido lapso temporal significativo desde a última diligência, independentemente da comprovação de alteração na situação patrimonial do executado.

A inexistência de vedação legal à repetição das consultas impõe a prevalência do princípio da efetividade da execução sobre a exigência de demonstração prévia de fato novo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 854 e 921, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003631-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 05.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006255-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Matos, Primeira Câmara Cível, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; TJSP, AI nº 2228548-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 22.08.2024; TJDFT, AGI nº 0722134-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 07.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016649-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GRANITOS ROCHA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES , que, nos autos do
“cumprimento de sentença”
movido em face de
GRANITOS ROCHA LTDA – ME E OUTROS
, indeferiu o requerimento de nova pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: i) a última pesquisa patrimonial foi realizada em 17/11/2020, evidenciando um lapso temporal de quase 5 anos, o que justifica a renovação da diligência; ii) o objetivo da nova consulta é justamente verificar se houve alteração na situação financeira dos executados para localizar ativos penhoráveis; iii) não existe limitação legal ou previsão no art. 854 do CPC que impeça a reiteração da penhora online; iv) a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o transcurso de tempo considerável (geralmente superior a um ano) autoriza nova consulta aos sistemas conveniados; e v) quanto ao INFOJUD, a finalidade de verificar a existência de bens é inerente à natureza da execução, tornando desnecessária maior especificação do pedido.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu total provimento para reformar a decisão de piso e deferir as pesquisas pleiteadas.

Por meio da decisão monocrática de ID 16286429, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 16740159), defendendo a manutenção da decisão agravada ao argumento de que: i) o agravante não demonstrou qualquer fato novo ou alteração concreta na situação patrimonial dos executados que justificasse a medida ; ii) a decisão recorrida observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao evitar pedidos sucessivos e automáticos de bloqueio ; iii) o indeferimento do INFOJUD foi correto devido à falta de especificação da finalidade, protegendo o sigilo de dados fiscais ; e iv) a insistência em diligências inócuas fere os deveres de boa-fé e cooperação processual.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o Banco do Brasil S/A iniciou, no ano de 2017, a fase de cumprimento de sentença em face de Granitos Rocha Ltda. – ME e outros. Constato, ainda, que a última pesquisa de bens foi realizada em 17/11/2020. Posteriormente, em 03/06/2025, o exequente requereu a renovação das diligências executivas, mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “teimosinha”, bem como RENAJUD e INFOJUD.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que não compete ao magistrado autorizar sucessivos pedidos de bloqueio sem a demonstração de alteração na situação patrimonial dos executados. Na mesma decisão, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil. Contra esse comando foi interposto o presente agravo de instrumento.

No entanto, entendo que a exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial impõe ao credor ônus excessivamente gravoso, sobretudo quando transcorrido lapso temporal considerável desde a última diligência.

Para além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em harmonia com a dos Tribunais Pátrios, admite a reiteração de pedidos de consulta e eventual bloqueio de ativos financeiros em razão do decurso de lapso temporal relevante desde a última diligência, conforme demonstram os precedentes a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL
- RECURSO PROVIDO. 1 – O processo executivo tramita desde o ano de 2016, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, incluindo o BacenJud nos anos de 2017 e 2019. 2 –
Possível a realização da consulta solicitada pelo Agravante, vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.
3 – Não se trata de uma simples atualização do sistema, sendo que o simples fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não configura obstáculo para a sua realização, pois, além da já destacada abrangência superior, não existe limitação legal para a consulta, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15. 4 -
À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
5 - Recurso provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5003631-96.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, julgamento: 05/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...)
possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 2. Assim, o Tribunal da Cidadania
admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior.
Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem,
não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez.
3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano. 4.
Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida
. 5. Assim, deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5006255-84.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa Marianne Júdice de Matos, julgamento:
21/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD (TEIMOSINHA). Insurgência da exequente, ora agravante, contra a r. Decisão que indeferiu a pesquisa de ativos em nome do executado via sistema Sisbajud (teimosinha).
Desnecessidade de prova de alteração da situação financeira do executado, bastando apenas que transcorra tempo razoável entre as diligências. Lapso temporal de mais de 17 meses entre a última pesquisa e o pleito atual. Providência que não pode ser negada. Execução que se realiza no interesse da exequente. Satisfação da execução e da tutela jurisdicional que devem ser alcançadas.
Decisão reformada para autorizar a pesquisa de ativos do executado via Sisbajud, na modalidade teimosinha, por 30 dias. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2228548-80.2024.8.26.0000; Pitangueiras; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Migliano Neto; Julg. 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1.
Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes
. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07221.34-71.2024.8.07.0000; 190.3591; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 07/08/2024; Publ. PJe 20/08/2024)

Pelo exposto, compreendo que o indeferimento de renovados pedidos de consulta deve ocorrer nos casos em que tais requerimentos são formulados com significativa proximidade, não sendo essa a hipótese vertente, visto que a última pesquisa se deu há quase 5 anos, motivo pelo qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de confirmar a liminar deferida em sede recursal e reformar a decisão agravada, determinando a consulta aos sistemas SISBAJUD (teimosinha), INFOJUD e RENAJUD, a serem efetivadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.